Tribunal: TJDFT
Processo: 0732136-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DA PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. EMBARGOS DA PARTE RÉ. OMISSÃO QUANTO AO RESSARCIMENTO DAS CUSTAS. CONDENAÇAO EM HONORÁRIOS, ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. INEXITÊNCIA DE CONDENAÇÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. HONORÁRIOS A SEREM ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DA RÉ CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte ré, Cartão BRB SA, arguindo haver omissão no acórdão que deu provimento ao seu recurso, julgando improcedente os pedidos da parte autora. O autor também apresentou embargos.
2. A ré/embargante alegou que o acórdão deixou de condenar a parte autora ao pagamento/ressarcimento das despesas que adiantou, isto é das custas processuais, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC. Ainda que houve erro material, porque o acórdão condenou a autora ao pagamento de honorários no percentual de 10% sobre a condenação, mas não houve condenação, devendo os honorários serem arbitrados sobre o valor da causa. Ao final, requereu a concessão de efeitos infringentes aos embargos para ver solucionados os vícios apontados.
3. O autor alegou que o acórdão foi omisso. Isso porque desconsiderou-se no julgamento que, quando há atraso no pagamento do boleto por parte do consumidor, a instituição financeira é autorizada a debitar o valor da parcela automaticamente da conta bancária, o que não ocorreu. No caso, o desconto foi do valor total da dívida e não da parcela, o que é ilegal e não está previsto em contrato.
4. Na petição de ID n. 30959986 o autor postulou a concessão do benefício da gratuidade de justiça. O Cartão BRB apresentou contrarrazões aos embargos do autor e impugnou o pedido de gratuidade.
5. Os embargos interpostos pelo autor não devem ser conhecidos. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente atacar a decisão recorrida mediante argumentos fáticos e jurídicos hábeis a sua reforma. No caso, o recurso inominado do autor não foi conhecido por deserção e os embargos discute matéria afeta ao mérito do recurso, que se quer foi analisado, quando deveria versar sobre a admissibilidade do recurso. Pelo exposto, os embargos do autor não devem ser conhecidos.
6. Lado outro, os embargos da ré devem ser acolhidos. Nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95, em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado. Portanto, deve o recorrente vencido também ressarcir as custas/ despesas adiantadas pela outra parte. Ainda, com razão a ré quanto aos honorários, uma vez que não houve condenação, razão pela qual os honorários deverão ser arbitrados sobre o valor da causa.
7. Pedido de gratuidade de justiça. A teor do disposto no § 3.o do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural. Assim, cumpre à parte que impugna o pedido de gratuidade de justiça fazer prova que infirme a presunção legal. No caso concreto, a parte ré comprovou que o autor aufere renda acima de R$ 11.000,00, ou seja, valor muito superior a renda brasileira, comprovando que ele tem condições de arcar com os custos do processo. Pedido de gratuidade de justiça indeferido.
8. Embargos da parte autora não conhecido. Embargos da parte ré conhecido e provido para sanar os vícios apontados, passando o dispositivo do voto a ter a seguinte redação: “ Condenada a parte autora ao pagamentos das custas, a ressarcir as despesas antecipadas pela ré a título de custas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré BRB CARD, que apresentou contrarrazões, no importe de 10% sobre o valor corrigido da causa”.
9. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.